Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726576-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO PARENTONI MARTINS AGRAVADO: ESCOBAR SOLUCOES E SERVICOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA, MARCOS JUNQUEIRA ESCOBAR DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE BUENO GALENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ROBERTO PARENTONI MARTINS, representado pela inventariante, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0717173-89.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de ESCOBAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS JUNQUEIRA ESCOBAR DE OLIVEIRA e BRUNO HENRIQUE BUENO GALENO, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 131862099 – autos do processo de origem): “Na hipótese, o credor fiduciário informa que consolidou a propriedade do veículo de "MARCA: AUDI; TIPO:Carro; MODELO:A3 LM 150CV; CHASSI:99ADJ78V1H4000083; COR:PRATA; ANO:2016; PLACA:PAW3F18, RENAVAN: 01110874054", estando, inclusive, na posse do bem (id 129799523). Nesse contexto, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete a nenhuma condição. Ademais, a manutenção da constrição impossibilita o exercício pleno da propriedade, mormente quando o bem já está na posse do credor fiduciário. Indefiro, portanto, a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos. Ao contrário, revogo-a. Providencie o CJUVETECABSB a baixa da restrição no sistema RENAJUD. Quanto ao mais, a Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada (art. 5o, X da CF), que abrangem uma série de dados pessoais (bancários, fiscais etc.), e também a comunicação de dados, por via telefônica, telemática ou outro meio. Nesse contexto, a quebra do sigilo bancário e fiscal, no nível de intrusão requerida pela parte exequente, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, posto que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Há que se frisar que, embora disponível a ferramenta no sistema SISBAJUD para uso por todas as esferas de competência jurisdicional no país, inclusive criminal, sua utilização deverá ser feita de modo responsável e legal. Assim, ante a excepcionalidade da medida, deve ser fundada em suporte probatório prévio, que justifique a indispensabilidade da medida. Tais requisitos são inexistentes nos autos. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do STJ. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NA CORTE. SÚMULA 83/STJ. As informações sobre a movimentação bancária do executado só devem ser expostas em casos de grande relevância para a prestação jurisdicional. In casu, a varredura dos contas em nome do executado, visando posterior penhora, não justifica a quebra do sigilo bancário. - Agravo improvido. (AgRg no Ag 225.634/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 67)” Ante o exposto, indefiro a quebra do sigilo bancário e fiscal do executado para obtenção de acesso à movimentação financeira. No tocante ao pedido de intimação do Consultor Financeiro, HYGONS HYPÓLITO, ressalta-se que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016).” Indefiro, portanto. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente.” Em suas razões recursais, alega a parte agravante que os agravados promoveram a venda de um imóvel do falecido, apropriando-se dos valores pagos pelos compradores, motivo pelo qual foi instaurada a ação penal no 0712712-17.2021.8.07.0020, na qual os agravados foram denunciados pelos crimes de apropriação indébita e de falsificação de documento particular. Em decorrência de tais fatos, afirma a parte recorrente, também, que os agravados assinaram um termo de confissão de dívida na quantia de R$ 963.603,00 (novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e três reais), referente ao valor do imóvel, para pagamento, em parcela única, até o dia 21 de maio de 2021, o que não ocorreu, motivo pelo qual foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial na origem. Esclarece que, no feito executivo, foram realizadas diversas diligências em busca de bens dos devedores, sendo localizado apenas o veículo AUDI A3, placa: PAW3F18 e RENAVAM: 01110874054, adquirido pelo agravado Marcos Junqueira, alienado fiduciariamente ao banco Toyota do Brasil, cuja penhora sobre os direitos aquisitivos foi desconstituída pela decisão agravada. Assevera que o agravado Marcos Junqueira realiza novas atividades empresariais e ostenta uma vida de luxo pelas redes sociais, evidenciando padrão de vida incompatível com os resultados obtidos nas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e demais atos executivos deferidos pelo Juízo de origem. Em razão de tais circunstâncias, argumenta que o art. 835, XII do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre direitos aquisitivos do automóvel, razão pela qual defende a necessidade de manutenção desta. Não suficiente, aponta, também, a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal do recorrido Marcos Junqueira, sob o fundamento de que este, conforme já relatado, ostenta vida de luxo, enquanto deixa suas contas vazias para frustrar ordens judiciais de localização de seu patrimônio. Acrescenta que o agravado Marcos Junqueira informa, em perfil de rede social, que possui um consultor financeiro particular, motivo pelo qual entende ser adequada a intimação do referido consultor, de nome Hygonss Hypólito, para que informe ao Juízo o detalhamento de todas as operações, transações, aquisições e contratações realizadas pelo agravado. Por fim, destaca que a determinação de suspensão da execução pelo prazo de um ano é medida precipitada, tendo em vista que foi localizado o mencionado bem penhorável (automóvel), sendo possível a constrição dos direitos aquisitivos sobre o indicado veículo. Ao fim, requer seja concedida a Tutela Recursal para: a) determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo relatado (placa PAW3F18); e b) intimar o consultor financeiro apontado (Hygonss Hypólito) para que este informe ao Juízo o detalhamento de todas as operações, transações, aquisições e contratações realizadas pelo Agravado Marcos Junqueira. Preparo recolhido (ID no 38156020). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na análise dos autos, verifica-se que os requisitos necessários para concessão das medidas liminares pleiteadas não foram preenchidos. De início, no que se refere ao pedido de manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel AUDI A3, placa PAW3F18, não se mostra evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Conforme verificado, o referido bem foi adquirido pelo executado/agravado Marcos Junqueira por meio de alienação fiduciária. Todavia, como demonstrado nos autos originais e bem destacado pelo d. Juiz a quo, a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do referido automóvel não se mostra viável, pois o agente financeiro do negócio passou à propriedade plena do bem após inadimplemento do agravado quanto às parcelas da alienação fiduciária travada. Portanto a propriedade do veículo já se consolidou em favor do credor fiduciário, de modo que não há mais vínculo entre o bem indicado e o devedor, ora executado/agravado. Assim, inviável a penhora do automóvel descrito, uma vez que a manutenção da constrição revelaria afetação de patrimônio de terceiro estranho á execução, o que representaria afronta ao Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil). No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO POSTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES NEGATIVOS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O posterior deferimento, pelo Juízo de origem, da tutela recursal pretendida, acarreta a perda de objeto do recurso e a falta de interesse recursal. 3. Indevida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, na hipótese de ocorrer a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior leilões negativos, porquanto transferida a propriedade plena do imóvel para o credor fiduciário, deixando de existir qualquer vínculo do devedor fiduciante com o bem. 4. A penhora no rosto dos autos consiste em medida de constrição judicial de bens ou direitos litigiosos requeridos pelo devedor em outra ação em que figure como demandante, permitindo-se que ocorra em processo que esteja na fase de conhecimento, havendo mera expectativa de se obter o direito litigioso. 5. Em que pese o artigo 134 do Código de Processo Civil estabelecer que seja instaurado um incidente para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, não se pode exigir que a instauração ocorra em autos apartados, em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que sejam respeitados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1413178, 07384982620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ato contínuo, no que se refere ao pedido para que seja realizada intimação do indicado consultor financeiro, o qual prestaria serviços à parte agravada, também não se mostra evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Afinal, no feito executivo, incumbe ao exequente indicar bens do devedor suscetíveis à penhora, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, em procedimento o qual não comporta diligências investigatórias, tal mister (art. 798, inciso II, alínea "c", Código de Processo Civil). Registre-se ainda que, ao contrário do alegado pela parte agravante, a diligência pretendida não guarda relação com o Princípio da Cooperação, expresso na Codificação Processual vigente (art. 6o, Código de Processo Civil). As balizas postas pela referida orientação principiológica impõem a observância, pelo Poder Judiciário, de seu dever de auxílio, o qual diz respeito a obrigação do juiz de auxiliar a parte na superação de eventuais dificuldades dentro dos parâmetros processuais, não permitindo à Jurisdição o suprimento de deficiência técnica da mesma parte, bem como a substituição desta na realização de obrigações objetivas a ela impostas. Assim, ausentes os requisitos autorizadores das medidas vindicadas, torna-se imperioso o indeferimento dos pleitos liminares formulados. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão de Tutelas Recursais formulados. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 03 de setembro de 2022 18:11:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora